Tribunal: STF
Processo: HC 198566
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ante conteúdo de peças de informações e imagens captadas por câmeras de segurança, possível é concluir no sentido da periculosidade suficiente a respaldar a prisão preventiva. 



    PROCESSO-CRIME – DESMEMBRAMENTO – DESNECESSIDADE. A quantidade de réus e a pluralidade de testemunhas não obriga o desmembramento do processo – artigo 80 do Código de Processo Penal.